Tribunal: TJPA
Processo: 0817599-44.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817599-44.2022.8.14.0401

APELANTE: PRISCILA NASCIMENTO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 140, §3º E ARTIGO 147, POR DUAS VEZES, AMBOS DO CP. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DA APELANTE NA PRÁTICA DOS DELITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento da recorrente nos crimes de injúria qualificada e ameaça, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta a acusada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

PRISCILA NASCIMENTO FERREIRA
, inconformada com a sentença que a condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sob regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, por ter incorrido na prática delitiva prevista no art. 140, § 3º, e 147 (por duas vezes), c/c art. 70, todos do Código Penal, com a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição da apelante por insuficiência probatória e subsidiariamente requer a redução da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira da apelante. Por fim, a redução da prestação pecuniária para o valor de meio salário-mínimo.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 10/08/2022, por volta das 06:00 horas, a vítima Nezi Renata Guedes Moraes, idosa de 69 anos de idade, que reside na Passagem Heraldo, nas proximidades da residência da denunciada Priscila Nascimento Ferreira, que é sua sobrinha, sofreu ameaças e injúrias, através das seguintes palavras: “ vou te furar”, “sua velha safada”, “tu não vale nada”, “vai todo mundo tomar no cú”, fato que tem se repetido quando a denunciada está embriagada, sendo que as mesmas ofensas também foram dirigidas pela denunciada para a idosa Nilda Lopes Ferreira, de 65 anos, que é irmã da primeira vítima e mora no mesmo endereço desta.
(...)
. Fato ocorrido nesta cidade de Belém/PA.
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição da apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e a materialidade dos crimes de Injúria e ameaça encontram-se devidamente demonstradas pelo depoimento das vítimas que narraram com precisão as circunstâncias e a forma que o crime ocorreu.

A apelante, não prestou depoimento em juízo, senda declarada revel.

A vítima
NILDA LOPES FERREIRA
, em juízo, narrou os fatos da seguinte forma:

“Que a acusada é sua sobrinha e é extremamente agressiva e tem problemas com drogas e bebida alcoólica. Alega que a denunciada é muito agressiva com sua mãe, que profere xingamentos contra ela com frequência, que inclusive já mostrou uma faca para a vítima quando esta estava dentro de sua residência. Ademais, disse que a acusada não se acanha com a presença de ninguém, agindo assim com a maioria das pessoas. Por fim, disse que a acusada tem dois filhos, sendo um deles uma criança de pouca idade, e que ela mora nos fundos da casa de sua mãe. Dito posto, o depoimento da vítima foi encerrado.”.

Já a
vítima
NEZI FERREIRA MORAES
, em juízo, declarou que “
quase sempre está sob efeito de bebidas alcoólicas e drogas, dissertando que a acusada já feriu gravemente uma de suas irmãs e que ela constantemente profere xingamentos para com sua mãe, que é uma senhora de idade mais avançada. Dito posto, o depoimento da vítima foi encerrado”
.

Vale salientar, por oportuno, que nos delitos de injúria e ameaça, a palavra das vítimas, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possuem relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas,

Portanto, em atenção ao arcabouço probatório constante dos autos, restou devidamente comprovado que a recorrente, de forma livre e consciente, proferiu palavras depreciativas em desfavor das vítimas, tendo em vista a idade delas, incidindo no crime previsto no art. 140, §3º do CPB. Outrossim, no tocante ao crime de ameaça, verificou-se que a intenção da apelante era intimidar psicologicamente as vítimas, não havendo que se falar assim em absolvição por insuficiência probatória, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia pela redução da pena de multa, em razão da hipossuficiência da apelante. Não há como prosperar referido pleito, tendo em vista que a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto nos arts. 140 e 147 ambos do CPB do Código Penal, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda. Portanto, não há que se falar em dispensa da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

DA REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

A defesa pugnou pela redução da pena de prestação pecuniária em razão da hipossuficiência da apelante.

Não merece guarida referido pleito, tendo em vista que a pena de prestação pecuniária deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, atentando-se, ainda, para a extensão dos danos decorrentes do ilícito e para a situação econômica do condenado, a fim de que se possa viabilizar seu cumprimento. Assim, a prestação pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea e razoabilidade com a condição financeira da apelante, como ocorreu no presente caso, devendo, todavia, o referido pleito ser direcionado ao Juiz da Vara de Execuções Penais, podendo este readequar o montante a ser pago e, inclusive, parcelar seu pagamento, a depender das condições financeiras efetivamente comprovadas pela recorrente.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/06/2024